Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704485-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GEBRIM AGRAVADO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Na petição de ID 71446406, a parte agravante requer o reconhecimento da perda do objeto recursal e arquivamento do feito diante da celebração de acordo entre as partes. Inviável, no entanto, o reconhecimento da perda do objeto recursal, pois o recurso já foi julgado, conforme acórdão proferido ao ID 71297600. Portanto, nada a prover. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora